Tribunal: TJDFT
Processo: 0722995-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722995-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ORIENTAL PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDA: CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. INÉRCIA DO DEVEDOR NÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do § 4o do artigo 537 do CPC, “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”. 2. Não se aplicam astreintes quando não evidenciada a inércia do devedor em cumprir a obrigação que lhe foi imposta na sentença. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537, § 1o, mesmo diploma legal, sustentando ser vedada a redução da multa que já se aperfeiçoou, podendo alterar tão somente as vincendas. Salienta que, com o advento do novo CPC, não é possível a revogação da multa vencida. Em contrarrazões a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ricardo Madrona Saes, OAB/SP 144.202 e João Carlos Duarte de Toledo, OAB/SP 205.372. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juíz” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que se refere à apontada ofensa ao § 1o do artigo 537, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção a id 19550877-Pág. 2), determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ricardo Madrona Saes, OAB/SP 144.202 e João Carlos Duarte de Toledo, OAB/SP 205.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003